Tribunal: TJSP
Processo: 1008698-26.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Inadimplemento incontroverso. Alegação de tratativas de acordo extrajudicial não concretizado sequer demonstradas. Propostas de acordo realizadas judicialmente, após a execução da liminar, tampouco frutíferas. Impossibilidade de impor ao credor a obrigação de aceitar a realização de transação. Purga da mora não efetivada nos termos do

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Inadimplemento incontroverso. Alegação de tratativas de acordo extrajudicial não concretizado sequer demonstradas. Propostas de acordo realizadas judicialmente, após a execução da liminar, tampouco frutíferas. Impossibilidade de impor ao credor a obrigação de aceitar a realização de transação. Purga da mora não efetivada nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Sentença de procedência confirmada. Apelação do réu desprovida.